Tribunal: TJBA
Processo: 0507699-65.2016.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0507699-65.2016.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LIZCONSTRUCOES EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
MAURICIO BRITO PASSOS SILVA

APELADO: ARTHUR FRANCISCO CORDEIRO JUNIOR e outros

Advogado(s)
:
MARIO PESTANA DE ARAUJO FILHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RESIDENCIAL. RECURSO DAS CONSTRUTORAS. ARGUIÇÃO DE PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DE
Lizconstruções e CONSTRUTORA BAHIA FORTE. RECHAÇADA. REFERIDAS EMPRESAS PARTICIPARAM DA CADEIA DE COSUMO. TEORIA DA APARAÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS EMPRESAS. MÉRITO DA CAUSA. MORA DAS CONTRATADAS CONFIGURADA. DATA DA ENTREGA PREVISTA, COM CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS, PARA SETEMBRO DE 2015. EMISSÃO DE “HABITE-SE” NÃO ENCERRA A FASE DE CONCLUSÃO DA OBRA. ESTA SE APERFEIÇOA COM A ENTREGA DO BEM AOS CONTRATANTES. SALVO SE COMPROVADO OBSTÁCULO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR. NÃO DEMONSTRADO NO CASO EM TELA. APELADOS ADIMPLENTES DURANTE TODA A RELAÇÃO CONTRATUAL. TERMO DE EFETIVA ENTREGA EM 25 DE OUTUBRO DE 2016. ATRASO INEQUÍVOCO NA ENTREGA DO IMÓVEL. APLICAÇÃO DE CLÁSULA PENAL PREVISTA NO CONTRATO EM FAVOR DOS APELADOS. HOMENAGEM AO PRINCÍPIO DO EQUILÍBRIO FINANCEIO DO CONTRATO, À IGUALDADE SUBSTANCIAL DAS PARTES CONTRATANTES E VEDAÇÃO À ONEROSIDADE EXCESSIVA DO CONSUMIDOR. TEMA 971, STJ. BASE DE CÁLCULO DA MULTA CORRETAMENTE DEFINIDA COMO O VALOR DO IMÓVEL. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO ABAIXO DO NORMALMENTE ESTIPULADO POR ESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. PROIBIÇÃO DA REFORMA PARA PIOR. QUANTIA MANTIDA. IPTU DEVIDO PELOS APELANTES ATÉ A EFETIVA TRANSMISSÃO DA POSSE PARA OS APELADOS. CONDENAÇÃO A DEVOLUÇÃO DOS RESPECTIVOS VALORES MANTIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS. INTELIGÊNCIA DO §11, ART. 85 DO CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0507699-65.2016.8.05.0080
, em que figuram como apelante
LIZCONSTRUCOES EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA e outros (2)
e como apelada
ARTHUR FRANCISCO CORDEIRO JUNIOR e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
emCONHECER E NEGAR PROVIMENTO à apelação
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

JOSEVANDO SOUZA ANDRADE

RELATOR

PROCURADORIA DE JUSTIÇA